Tribunal: TJSP
Processo: 1057205-05.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL E NOVA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO E NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDOS DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA AMBIENTAL E NOVA PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO E NÃO INFIRMADO POR ELEMENTOS OUTROS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO PARA ESPÉCIE ACIDENTÁRIA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. MALES NA COLUNA CERVICAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DO SEGURADO. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. AUSENTE O NEXO CAUSAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA, OBSERVADA A DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS.
1. Recurso do segurado. Preliminar. Pedido de reabertura da instrução processual para vistoria na empregadora e nova perícia médica. Desnecessidade. Laudo pericial conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa relacionada à alegada patologia. Despicienda a análise do liame etiológico entre as moléstias e o trabalho. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada.
2. Pedido autoral de conversão do auxílio-doença previdenciário para espécie acidentária e concessão de auxílio-acidente. Males na coluna cervical. Nexo causal não demonstrado. Lesões já se faziam presentes antes do ingresso do segurado no empregador mencionado na inicial. Capacidade para o trabalho integralmente preservada. Teor conclusivo da prova pericial. Ausência de prejuízo funcional nos segmentos corporais avaliados. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Inaplicabilidade do Tema 416/STJ à espécie dos autos. Requisito à concessão de referidos benefícios não preenchido.
Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO.
3. Honorários periciais. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Diante da reiterada jurisprudência da Corte Superior, altera-se o posicionamento anteriormente adotado por esta E. Câmara Recursal, para que a pretensão da autarquia federal possa ser exercida nos próprios autos, em face do Estado-membro, observando-se as disposições do art. 95 do CPC, além dos princípios da confiança e segurança jurídica (Tema 889/STJ).
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA, observada a desnecessidade de ação autônoma para reembolso dos honorários periciais.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO, com observação.